Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS RECONHECIDOS. PAGAMENTO POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito entre as partes. Em embargos de declaração, a sentença concluiu que não há prova de que houve inscrição indevida pelos débitos atinentes a período posterior ao cancelamento, e por via de consequência, não há falar em dano moral.

3. O recorrente, em suas razões recursais, alega que deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por si só, é capaz de gerar dano moral in re ipsa.

4. Em contrarrazões, a recorrida afirma que o recorrente não comprovou a inscrição indevida, razão pela qual não á dano moral indenizável.

5. O recorrente comprovou ser Micro Empreendedor Individual - MEI, conforme Declaração Anual do SIMEI ao ID 34167066, o que evidencia que recebeu receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), na forma do art. 18-A, § 1o da Lei Complementar no 123/2006, portanto, demonstrada a condição de insuficiência econômica para arcar com os custos do processo, defiro ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. As peculiaridades do caso revelam que houve inadimplência do recorrente, referente as faturas de telefone celular pós-pago dos meses de agosto e setembro de 2020, as quais foram pagas, conforme demonstrativo de pagamento em 21/12/2020, às 12h51 (ID 33792047 – pág. 3). Todavia, a Serasa Experian enviou comunicado de abertura de débito em nome do recorrente em 11/01/2021, relativo à crédito de agosto de 2020 (ID 33792046), concedendo prazo de 15 dias para regularização, sob pena de publicização da anotação. Por outro lado, a recorrida comprovou que inexistia qualquer anotação indevida no cadastro de inadimplentes da SERASA em 22/06/2021 (ID 33792225) bem com apontou em sua contestação, à página 5 do ID 33792221, que foi dada baixa na anotação negativa em 12/01/2021. Foi deferida a dilação de prazo para réplica do recorrente, em regular instrução processual, contudo, o recorrente deixou de apresentar réplica, o que torna verdadeira a alegação de baixa da anotação em 12/01/2021. Desse modo, no presente caso, sequer houve publicização da anotação negativa no cadastro da SERASA, uma vez que foi concedido prazo de 15 dias para regularização, conforme notificação do dia 11/01/2021 e, no dia seguinte, isso é, em 12/01/2021, foi dada a baixa do registro em razão do pagamento ocorrido em 21/12/2020, o que comprova a ausência de dano moral, no caso concreto.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas, pelo recorrente, e honorários advocatícios, devidos pelo recorrente à recorrida, que fixo em 20% do valor do proveito econômico obtido (valor da pretensão recursal de R$ 3.000,00 – três mil reais), os quais ficam sob condição suspensiva em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deferida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.